Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Acórdão 1152106, ID 7495324, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.

3. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, ID 8130770, alegando que o Acórdão embargado não aplicou a Súmula 421/STJ.

4. Acórdão 1171886 conheceu e acolheu os Embargos de Declaração do Distrito Federal, ID 8815740, excluindo a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

5. A Defensoria Pública do DF interpôs Recurso Extraordinário para fixar os honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF.

6. Decisão ID 9350737, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.

7. A Defensoria Pública do DF solicitou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão, ID 9854152.

8. Decisão ID 11094362, da Presidência da 1a Turma Recursal, determinou a certificação do trânsito em julgado parcial do Acórdão 1391588, ressalvando tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Trânsito em julgado parcial, certidão ID 13417664.

9. A Defensoria Pública do DF, ID 50467208, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF. O Distrito Federal, ID 50851667, afirma que a sentença recorrida foi publicada quando ainda vigente a Súmula 421/STJ.

10. Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada, certidão ID 52643092.

11. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 4 do Acórdão 1171886, ID 8815740, que passa a ter o seguinte teor: “4. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS, mantenho a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.